Tribunal: STF
Processo: HC 230192
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-07
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. REPOUSO NOTURNO. REINCIDÊNCIA MÚLTIPLA. EFETIVA LESÃO AO BEM JURÍDICO PROTEGIDO. REPROVABILIDADE. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA: INOCORRÊNCIA. REGIME SEMIABERTO: ADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça conheceu parcialmente do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.309.809/SP e, nessa extensão, negou-lhe provimento.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 2 anos, 1 mês e 18 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática, na forma tentada, do crime do art. 155, § 4º, inc. I, do Código Penal (furto qualificado por rompimento de obstáculo), com a causa de aumento do § 1º (praticado durante o repouso noturno).  



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa. O recurso especial protocolado na sequência foi inadmitido.



    4. Interposto agravo ao STJ, o Relator conheceu em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento. Inconformada, a defesa formalizou agravo regimental, admitido, em parte, pela Turma, com provimento negado. O Colegiado, no entanto, concedeu ordem, de ofício, para afastar a majorante relativa à prática durante o repouso noturno, por considerar incabível a incidência da causa de aumento nos casos de furto qualificado. A sanção foi definida em 1 ano, 7 meses e 6 dias de reclusão, e pagamento de 8 dias-multa.



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo alega a atipicidade material da conduta, com fundamento no princípio da insignificância. Ressalta o pequeno valor dos bens (fios de cobre) e o fato de não terem sido efetivamente subtraídos. Afirma que a reincidência não é motivo idôneo para afastar a benesse. Aponta, como tese subsidiária, a possibilidade de fixação do regime aberto.



    6. Busca o reconhecimento da atipicidade material da conduta, com a absolvição do recorrente, nos termos do art. 386, inc. III, do CPP, ou, caso assim não se entenda, a definição do regime inicial aberto.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O princípio da insignificância surgiu no Direito Romano, no entanto restringia-se ao âmbito cível, com suporte no brocardo de minimis non curat praetor (o magistrado não deve se ocupar de assuntos irrelevantes). Na década de 1970, foi introduzido no Direito Penal, a partir dos estudos de Claus Roxin. Tem por finalidade limitar o campo de incidência do tipo penal, evitando-se a punição de comportamentos criminosos irrelevantes que resultem em lesão inexpressiva ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Afasta-se a tipicidade material da conduta — não obstante formalmente típica — quando, como dito, não demonstrada lesão substancial ao bem jurídico. Conforme preleciona Assis Toledo: 



    “(...) segundo o princípio da insignificância, que se revela por inteiro pela sua própria denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentária, só vai aonde seja necessário para a proteção ao bem jurídico. Não deve se ocupar de bagatelas.”



    (TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal, São Paulo: 5ª ed. Saraiva, 2002, p. 133). 



    8. Seu postulado decorre da interpretação dos seguintes princípios basilares do Direito Penal, que se inter-relacionam: 



    “(i) da intervenção mínima (o direito penal só deve ser utilizado como ultima ratio (ii) da fragmentariedade (o direito penal é um “sistema descontínuo de ilicitudes”, que somente se destina a proteger determinadas ofensas a certos bens jurídicos, sendo vedada a analogia para preencher lacunas sob o pretexto de resguardá-los); (iii) da subsidiariedade (só se deve lançar mão do direito penal caso outros ramos do direito não sejam capazes de oferecer uma resposta satisfatória); e (iv) da lesividade (não há crime sem lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico pertencente a outrem).” 



    (BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 82-94; grifos nossos). 



    9. No HC nº 84.412/SP (Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19/10/2004, p. 19/11/2004), o Supremo Tribunal Federal definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: “(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.” Essas diretrizes, desde então, têm norteado a atuação dos Ministros desta Corte.



    10. No caso dos autos, o Juízo sentenciante afastou a incidência do princípio da insignificância, apontando a existência de duas condenações definitivas por crimes contra o patrimônio, a prática do delito durante o repouso noturno, o rompimento de obstáculo e o prejuízo causado pela conduta, o qual não se resumiu ao simples valor dos fios de cobre cuja subtração foi tentada, uma vez que a ação resultou em corte de energia em imóvel onde funcionava uma padaria. Destaco os seguintes trechos: 



    “A vítima declarou que foi acionado por servidores da empresa de monitoramento por conta de um corte de energia.



(...)



    Dessa forma, verifica-se que seguranças privados, acionados pelo corte no fornecimento de energia do estabelecimento comercial, chegaram ao local e, notando que o agente estava no imóvel vizinho, acionaram a guarda civil, que fez a detenção do acusado.



(...)



    Além disso, como se vê do laudo pericial de fls. 123/129, em especial a fls. 128, que a caixa metálica que abrigava parte dos fios cortados foi danificada, caracterizando o rompimento de obstáculos.



(...)



    Os fatos se deram depois da meia noite, aproveitando-se o réu da diminuta vigilância existente nesse horário, independentemente de se tratar de um estabelecimento comercial.



(...)



    Por fim, não há se falar na aplicação do princípio da insignificância, eis que o réu faz do ataque ao patrimônio alheio o seu meio de vida (fls. 38/41), de forma que a impunidade somente serviria para estimular a continuidade desse tipo de prática nociva à sociedade. 



    E nem se pode falar que o prejuízo se resume à fiação que tentava subtrair, eis que em se tratando de estabelecimento comercial (padaria), a falta de energia elétrica tem o potencial de causar danos de grande monta pelo perecimento de produtos que necessitam de refrigeração. 



    O crime não se consumou ante a rápida ação da segurança privada e da guarda civil, de forma que o réu não teve a posse desvigiada da res.” (e-doc. 2, p. 187-188 e 190; grifos nossos).



    11. No julgamento conjunto dos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 1º/02/2016), firmou-se a orientação de que “a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto”, constituindo, porém, ao lado da contumácia delitiva, um dos elementos que devem ser considerados dentro de um “juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta”. 



    12. Além da dupla reincidência, há demonstração de que o prejuízo causado não foi irrisório, considerados o corte no fornecimento de energia ao estabelecimento comercial e os danos causados à fiação e à caixa metálica que abrigava o relógio de força do imóvel. O fato de o crime ter sido tentado não retira a tipicidade da conduta, nem autoriza a conclusão de que o bem jurídico tutelado não foi ameaçado ou lesado. Somam-se a esses elementos, ainda, os contornos do ato criminoso, que foi praticado mediante rompimento de obstáculo e durante o repouso noturno.



    13. Assim, em vista dos pressupostos criados por esta Corte para o reconhecimento da insignificância, são consideráveis a reprovabilidade do comportamento e a lesão ao bem jurídico tutelado, o que inviabiliza a observância do princípio. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE REFORÇO INDEVIDO NA FUNDAMENTAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS CONSTATAÇÕES FÁTICAS AFIRMADAS NAS INSTÂNCIAS INFERIORES. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES, PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. REINCIDÊNCIA.”



    (HC nº 130.617-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 02/02/2016, p. 29/02/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE DENUNCIADO POR FURTO QUALIFICADO TENTADO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DA COISA FURTADA QUE REPRESENTAVA QUASE 30% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. TENTATIVA REALIZADA MEDIANTE ESCALADA, DURANTE O REPOUSO NOTURNO. FURTO INSIGNIFICANTE. FURTO PRIVILEGIADO. DISTINÇÃO. ORDEM DENEGADA. I – A aplicação do princípio da insignificância de modo a tornar a ação atípica exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, a ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva. II – Não se pode considerar irrelevante a tentativa de furto de um aparelho celular avaliado em R$ 130,00, valor que, à época dos fatos, representava quase 30% do salário mínimo então vigente. III – O acusado tentou praticar o delito mediante escalada, durante a madrugada, comportamento que, ante a significativa ofensividade e reprovabilidade, não pode ser considerado insignificante e demonstra a necessidade da tutela penal. IV – Na espécie, a aplicação do referido instituto poderia significar um verdadeiro estímulo à prática destes pequenos furtos, já bastante comuns nos dias atuais, o que contribuiria para aumentar, ainda mais, o clima de insegurança hoje vivido pela coletividade. V – Convém distinguir, ainda, a figura do furto insignificante daquele de pequeno valor. O primeiro, como é cediço, autoriza o reconhecimento da atipicidade da conduta, ante a aplicação do princípio da insignificância. Já no que tange à coisa de pequeno valor, criou o legislador a causa de diminuição referente ao furto privilegiado, prevista no art. 155, § 2º, do Código Penal. VI – Ordem denegada.”



    (HC nº 109.081/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 13/09/2011, p. 29/09/2011; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de agentes (CP, art. 155, § 4º, incisos I e IV). Alegada incidência do postulado da insignificância penal. Não incidência, tendo em vista a contumácia e o rompimento de obstáculo perpetrado. Precedentes do Tribunal Pleno. Expressividade financeira do bem subtraído se levado em conta o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (setembro de 2006). Precedentes. Agravo não provido. (...). 3. Não há como considerar de reduzida expressividade financeira o valor em que foi avaliado o bem subtraído (R$ 81,00 – oitenta e um reais), se levado em conta que o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (setembro de 2006) não ultrapassava a cifra de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). 4. Essas circunstâncias reunidas inibem a aplicabilidade do postulado da insignificância ao caso concreto. 5. (...). Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 153.980-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/05/2018, p. 21/06/2018; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Furto qualificado. Crime praticado em concurso de agentes, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo. Pedido de aplicação do princípio da insignificância. 4. Para que haja incidência do princípio da insignificância, não é observado apenas o valor do objeto furtado. A conduta do agravante, avaliada de modo sistemático, não é insignificante. 5. Agravo não provido.”



    (HC nº 225.715-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 29/05/2023, p. 1º/06/2023; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONTUMÁCIA DELITIVA. IMPOSIÇÃO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE OFÍCIO. 1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016). 2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. 3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. 4. Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, ainda mais considerando os registros do Juízo de origem dando conta de que o réu possui contra si outros processos criminais, mormente contra o patrimônio alheio em razão de furtos, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta CORTE. 5. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido de ofício. A imposição do regime inicial semiaberto, com arrimo nos antecedentes do réu, parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime de cumprimento de pena que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta imputada ao paciente. Sobressai, neste exame, a pequena significação da conduta pela qual foi condenado o paciente. Ainda, à exceção dos antecedentes, as demais circunstâncias judiciais lhe são favoráveis. 6. Agravo Regimental a que se nega provimento. Ordem de Habeas Corpus concedida de ofício, para fixar ao paciente o regime inicial aberto e converter a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, cabendo ao Juízo de origem fixar as condições da pena substitutiva.”



    (HC nº 201.163-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 17/12/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. (...) ii) o Superior Tribunal de Justiça consignou que “a res furtiva foi avaliada em R$ 720,90 (setecentos e vinte reais e noventa centavos) não pode ser considerada de valor ínfimo, por superar em muito 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos”, bem como reconheceu ‘que se trata de agente reincidente e com vasto histórico no cometimento de outros delitos contra o patrimônio, a revelar maior reprovabilidade do seu comportamento, diante da reiteração criminosa’. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 5. Agravo interno desprovido.”



    (RHC nº 214.592-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 22/11/2022, p. 25/11/2022; grifos nossos).



    14. Quanto ao pedido subsidiário de fixação do regime inicial aberto, observo que, no referido julgamento dos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 1º/02/2016), o Tribunal Pleno fixou a seguinte tese:  



    “I - A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; II - Na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.” (grifos nossos).  



    15. Na ocasião, permitiu-se, à luz do caso concreto, tendo em vista o princípio da proporcionalidade, a fixação do regime aberto, em que pese a reincidência, afastando-se a aplicabilidade do art. 33, § 2º, al. “c”, do CP — “o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto”.  



    16. Na hipótese em análise, porém, não se cogita de enquadramento no princípio da bagatela, porquanto, conforme destacado, a reincidência múltipla do paciente e as circunstâncias em que cometido o delito (furto qualificado) indicam maior reprovabilidade, não sendo caso de abrandar o regime inicial fixado nas instâncias antecedentes.



    17. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator